Tribunal: TJDFT
Processo: 0754784-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754784-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BASE ATACADISTA LTDA AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Base Atacadista Ltda. contra decisão do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no processo no 0720899-15.2024.8.07.0018 (ação anulatória de débito fiscal), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para suspensão da exigibilidade do crédito tributário materializado no auto de infração n° 10.262/2017 (ID 219416879 dos autos de origem). Na petição inicial do processo mencionado (ID 218593066 dos autos de origem), a autora aponta que o objeto da ação anulatória é o item 02 do auto de infração, lavrado sob a alegação de que a empresa “deixou de recolher o ICMS devido, referente à omissão de receita tributável apurada com base no confronto entre as informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito/débito, relativas às vendas realizadas, e as saídas declaradas pela empresa no Livro Fiscal Eletrônico”, no valor original de R$ 1.836.480,79 e referente aos períodos de janeiro/2016, fevereiro/2016, março/2016 e maio/2016. Argumenta que no campo “Receita Omitida”, o Fisco considerou como receita tributável a venda de produtos isentos (relacionados no item 15 do Caderno I do Anexo I ao Decreto 18.955/97 – como ovos, legumes, hortifrútis e preservativos). Esclarece que apresentou impugnação e recursos administrativos, mas, apesar, das alegações e provas apresentadas, o Fisco nem as analisou, o que resultou em cerceamento do direito de defesa e insegurança jurídica quanto ao crédito tributário a ser lançado como dívida ativa. Por decisão de 02/12/2024, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada, destacando que “a tese da autora já foi submetida à análise no âmbito de processo administrativo fiscal, onde teve a oportunidade de demonstrar a inexistência de omissão de receita tributária”, mas não houve demonstração da ocorrência de tributação de produtos isentos. Ressaltou que “a questão não é jurídica e sim fática” e que, no caso apresentado, constata-se a “absoluta ausência de prova de qualquer ilegalidade” (ID 219416879 dos autos de origem). Contra esta decisão, interposto o presente recurso de agravo de instrumento. Nas razões recursais, a agravante reitera os argumentos da ação anulatória, salientando que a receita tida como omitida não é oriunda, em sua totalidade, de operação ou de prestação tributada, uma vez que os valores prestados pelas administradoras de cartões são brutos, ou seja, não identificam os produtos e suas alíquotas, apresentando, somente, as quantias pagas a crédito ou a débito. Ao final, requer, em sede liminar, “seja atribuído efeito ativo ao recurso, nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que, por meio da antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que suspenda a exigibilidade do crédito tributário proveniente do AUTO DE INFRAÇÃO no 10.262/2017 contido no Processo Administrativo Fiscal no 040.000168/2018, independentemente de depósito, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória, bem como que o ente estatal se abstenha de negativar o nome da Agravante, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento”. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Juntou-se o comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos (ID 67621692 - Pág. 1). É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Conforme se observa, o agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante não comporta apreciação em sede de plantão, subtraindo a competência do Relator natural, porquanto não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. No caso em tela, observa-se que a decisão recorrida foi proferida há um mês e não há elementos que indiquem urgência superveniente ou ato posterior que justifique a apreciação do pedido em plantão judicial. Portanto, trata-se de questão cuja análise pode aguardar o expediente forense, sem que isso implique prejuízo irreparável. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Hector Valverde Santanna. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-01-02 20:16:54.067. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura